Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-20.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019317-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELLINGTON AKERLEY DE MORAES 79041086153 - CNPJ: 31.779.393/0001-07 (RECORRENTE), PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 044.044.201-02 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MARIO APARECIDO LEITE CANGUSSU PRATES - CPF: 396.556.361-00 (ADVOGADO), PAMELA AKDA RITA DA SILVA BRUNO RODRIGUES - CPF: 044.044.201-02 (ADVOGADO), WELLINGTON AKERLEY DE MORAES 79041086153 - CNPJ: 31.779.393/0001-07 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1019317-20.2019.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: TIM S.A

RECORRIDO: WELLINGTON AKERLEY DE MORAES (INFO PLACAS).

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NO SERVIÇO DE TELEFÔNIA E INTERNET – DESIDIA NO SERVIÇO PRESTADO –
LINHA UTILIZADA PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ABALO A HONRA OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As diversas falhas apresentadas nos serviços de telefonia móvel e internet utilizada por pessoa jurídica implicam transtornos, e abalo a honra objetiva
e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes, determinando o cancelamento definitivo da linha telefônica, bem como, condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), julgando parcialmente procedente o pedido contraposto, em decorrência das reiteradas falhas nos serviços de telefonia móvel e internet.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Ausência de responsabilidade civil e inexistência de provas do alegado dano moral
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurado nos autos as falhas nos serviços de telefonia móvel e internet
da parte recorrida
, que utiliza os serviços para realização de atendimento e contato com os clientes,
fatos que, inegavelmente, trouxe prejuízos à imagem perante seus clientes, indenizáveis, portanto.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela ré, baseada na interrupção indevida do serviço de telefonia prestado à autora, restou configurado o abalo à honra objetiva desta, uma vez que utiliza o número telefônico bloqueado como linha principal da empresa, ficando, assim, incomunicável com os seus alunos, prestadores de serviços e potenciais clientes, prejudicando, portanto, a sua imagem, o que enseja o dever de indenizar. 2. A reparação de dano...

(TJ-RS - AC: 70049656515 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 27/09/2012, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2012)

Com essas considerações, entendo que, as diversas falhas apresentadas nos serviços de telefonia e internet fornecidos pela empresa recorrente implicou transtornos,
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020